Tribunal: CARF
Processo: 15465.001104/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15465.001104/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.884 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o artigo 33, caput, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 20a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I - RJ (DRJ/RJ1) que,
por unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE a impugnação, conforme ementa do Acórdão
no 12-45.720 (fls.23/25):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15465.001104/2009-98
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.884 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15465.001104/2009-98

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
LANÇAMENTO SOBRE DIRPF NÃO ESPONTÂNEA.
Deve ser cancelado lançamento proveniente da malha fiscal que se baseou em
informações contidas em declaração de ajuste anual retificadora que se refere a ano
calendário que já foi objeto de procedimento fiscal anterior.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
O presente processo trata de Notificação de Lançamento - Imposto de Renda da
Pessoa Física (fls.08/12), referente ao Exercício 2005, lavrado em 30/03/2009, onde foi apurado
crédito tributário no valor total de R$ 115.343,51 sendo:
a) R$ 50.783,04 de Imposto Suplementar, Código no 2904;
b) R$ 38.087,28 de Multa de Ofício, passível de redução;
c) R$ 26.473,19 de Juros de Mora, calculados até 31/03/2009.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 10) temos que o
contribuinte cometeu a infração de Omissão de rendimentos decorrentes de decisão da Justiça
Federal, no valor de R$ 218.000,59, tendo sido considerado o IRRF no valor de R$ 6.540,00,
conforme DIRF apresentada pela Caixa Econômica Federal.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
06/04/2009 (fl. 20) e, tempestivamente, em 09/04/2009, apresentou sua impugnação de fl. 02,
cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/RJ1 para julgamento, onde, através do
Acórdão no 12-45.720, em 25/04/2012 a 20a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE a impugnação apresentada, cancelando o Crédito Tributário lançado.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RJ1, via Correio, em
30/04/2013 (fl. 27) e, inconformado com a decisão prolatada, em 14/06/2013 apresentou seu
RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 30/39 onde, em síntese:
1. Esclarece que existe outro procedimento com relação aos mesmos fatos
geradores nos autos do Processo 18471.004254/2008-81, onde foi
indeferida a impugnação do lançamento;
2. Informa que não ficou claro se o Acórdão da DRJ havia ou não cancelado
o crédito tributário lançado;
3. Aduz que o rendimento recebido por via judicial refere-se à verba
indenizatória nos termos do art. 5o da Lei 10.559/02, que regulamentou o
novo regime de anistiado político;
4. Alega que verba indenizatória recebida por anistiado político é isento do
imposto de renda.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.884 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15465.001104/2009-98

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
Conforme norma positivada no art. 33 do Decreto 70.235/72, das decisões de
primeira instância caberá a interposição de recurso voluntário, no prazo de 30 dias, a contar da
ciência da decisão, in verbis:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
O prazo recursal de 30 dias inicia-se no primeiro dia útil seguinte ao da intimação,
de acordo com o que determina o art. 5o do Decreto 70.235/72:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Cabe nesse ponto observar que o contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ
em 30/04/2013, conforme Aviso de Recebimento de fl. 27.
Logo, levando em consideração as disposições legais acima mencionadas, o termo
inicial para a contagem do prazo recursal teve início no primeiro dia útil seguinte ao da
intimação, 02/05/2013 (quinta-feira), encerrando-se em 31 de maio de 2013.
Ocorre que o Recurso Voluntário interposto foi protocolado em 14/06/2013, após
transcorrido o lapso temporal previsto em lei para sua apresentação (fl. 30).
Patente está, portanto, a intempestividade do recurso voluntário interposto.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital